Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-33.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo por mais de 4 horas, o que ensejou chegada no aeroporto de destino com atraso de mais de cinco horas - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado atraso de voo por mais de 4 horas, o que ensejou chegada no aeroporto de destino com atraso de mais de cinco horas - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882874
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1001335-33.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATIA
REGINA DE JESUS, é apelada VRL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001335-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42880 am
2
VOTO No: 42880
APEL. No: 1001335-33.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. de Santo Amaro)
APTE.: Katia Regina de Jesus (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Alegado atraso de voo por mais de 4 horas, o que ensejou
chegada no aeroporto de destino com atraso de mais de cinco
horas - Relação de consumo caracterizada Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva
da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14,
caput, da Lei n° 8.078/90) Fortuito interno relacionado
diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida
pela transportadora aérea Excludente de responsabilidade
não verificada Dano moral bem configurado Damnum
in re ipsa Indenização devida Arbitramento realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância
ad quem Sentença reformada Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado atraso do voo G3 1508, de Foz do Iguaçu-PR para São Paulo-
SP, previsto para o dia 01.01.2020 às 23h00 e chegada no aeroporto de
destino no dia 02.02.2020, às 00h45, mas que somente foi estimado
para o dia 02.02.2020 às 04h00 e chegada no destino com mais de 5
horas de atraso, ocasionando perda de reunião de trabalho pela manhã
do mesmo dia, fls. 1/23 e 27/32) intentada por Katia Regina de Jesus
em face de Gol Linhas Aéreas S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 207/211, de relatório a este integrado, restando a
vencida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
(R$10.390,00, fls. 23), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 213/257, a
autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001335-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42880 am
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 258/259).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Cuida-se de ação mediante a qual a apelante visa
indenização por dano moral por atraso/cancelamento de voo.
Restou incontroverso o atraso do voo G3 1508, de Foz
do Iguaçú-PR para São Paulo-SP, previsto para o dia 01.01.2020 às
23h00 e chegada no aeroporto de destino no dia 02.02.2020, às 00h45
(fls. 27/30), o qual restou estimado para às 04h00 do dia 02.02.2020,
portanto, com atraso de chegada no destino após mais de 4 horas, eis
que a apelada, em contestação, não nega o atraso, mas afirma que não
teria qualquer responsabilidade civil, eis que o atraso foi motivado por
condições meteorológicas.
Não há dúvida que se trata de atraso de voo superior a
4 horas, o que faz incidir as regras previstas nos arts. 21 e 27 da
Resolução n° 400 da ANAC e os arts. 230 e 231 do Código Brasileiro da
Aeronáutica.
Quanto ao atraso e a legislação aplicável ao vertente
caso a r. sentença bem consignou:
“São fatos incontroversos: a) a relação jurídica entre
as partes; b) o atraso do voo da autora; c) a realocação da autora.
As controvérsias residem na ocorrência de danos
morais e, se confirmada, o 'quantum debeatur'.
Em se tratando de relação de consumo, a
responsabilidade do fornecedor é objetiva, competindo a ele demonstrar,
para se eximir da responsabilidade, a inexistência de defeito ou culpa
exclusiva do consumidor ou terceiro nos termos do artigo 14 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001335-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42880 am
4
Não havendo excludente de responsabilidade, entende-
se que a companhia aérea descumpriu sua obrigação prevista no art.
737
do Código Civil, segundo o qual é dever do
transportador/fornecedor cumprir com os horários previstos no
contrato:
'Art. 737. O transportador está sujeito aos horários
e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior.'
A razão do cancelamento alegado pela ré, a saber, alto
índice de trafego aéreo em decorrência de mau tempo no aeroporto de
Guarulhos no dia da viagem do autor, caracteriza-se como fortuito
interno, pois comum à atividade exercida pela empresa ré, ou seja, não
tem o condão de afastar sua responsabilidade.
Por outro lado, a Agência Nacional de Aviação Civil
ANAC determina que as companhias aéreas prestem assistência
material aos consumidores, conforme artigos 26 e 27 da Resolução
400/2016, que preveem:
'Art. 26. A assistência material ao passageiro deve
ser oferecida nos seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.'
'Art. 27. A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida
gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera,
ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas
abertas, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001335-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42880 am
5
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de
acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de
voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de
hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.'
No mesmo sentido está o Código Brasileiro de
Aeronáutica que dispõe:
'Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4
(quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro,
em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se
houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do
bilhete de passagem.
Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou
atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas,
qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do
bilhete de passagem ou pela mediata devolução do preço. Parágrafo
único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da
viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e
hospedagem, correrão por contado transportador contratual, sem
prejuízo da responsabilidade civil.'
E, no caso 'sub judice', a ré alega ter prestado
assistência material tal como determina a Resolução 400/2016 da
ANAC, realocando a autora no voo mais próximo possível.” (fls.
208/210).
4. No entanto, da leitura das disposições legais acima
transcritas aplicáveis à espécie, tratando-se de atraso de mais de 4
horas e, optando a passageira pelo reembarque em voo mais próximo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001335-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42880 am
6
cabia à companhia aérea também fornecer alimentação ou voucher para
que a insurgente pudesse fazer ao menos uma refeição durante o longo
período que permaneceu no aeroporto (sem contar o tempo de viagem de
quase duas horas).
É certo que a relação jurídica de direito material tem
natureza de consumo, impondo a aplicação das normas da Lei n°
8.078/90, especialmente em relação ao pleito de indenização por dano
moral.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá repará-
los, independentemente da demonstração de culpa em sua conduta,
bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre o serviço
defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art. 6°)
e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos prejuízos
decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o Código de
Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da solidariedade
(ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da cadeia de
produção que porventura tenha causado danos ao consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001335-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42880 am
7
(parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Malgrado o entendimento da apelada, atrasos e
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade por ela desenvolvida se inserem no risco da atividade
econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de terceiro
mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento das
empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento (por defeito na
aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de voos por
controladores aéreos etc.) consiste em falha na prestação de serviço,
respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos
sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC).
Não há dúvida, pois, que o atraso e a ausência de
prova de fornecimento de assistência material (alimentação) causou à
apelante dano moral oriundo da angústia, raiva, transtorno, desgosto e
frustração da insurgente por não ter embarcado no voo e horário
previstos, o que ensejou perda de reunião de trabalho logo pela manhã.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida à apelante, à condição econômica da empresa apelada e ao fator
de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001335-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 42880 am
8
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos ao insurgente.
Sob outro vértice, é certo que, de um lado, há que
dissuadir o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta
lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo
vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, fixa-se a
indenização por dano moral no importe de R$8.000,00, com correção
monetária a partir da data deste v. acórdão (Súmula n° 362 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 406 do Código
Civil c.c. o artigo 161, § 1°, do CTN).
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 a título
de dano moral, devendo a vencida arcar, em razão da sucumbência, com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica